Tribunal: STF
Processo: ARE 1361899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES ESTADUAIS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DAS CARREIRAS MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DO SUBSÍDIO. LEIS ESTADUAIS N° 6.197/2000, 6.251/2001, 6.252/2001. A REESTRUTURAÇÃO É O TERMO FINAL PARA A PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL, FAZENDO COM QUE A RELAÇÃO DEIXE DE SER DE TRATO SUCESSIVO E, A PARTIR DAÍ, PASSE A TER UMA LIMITAÇÃO TEMPORAL QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. A LEI REESTRUTURANTE, ASSIM, É O MARCO FINAL DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VANTAGEM AD ETERNUM. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS, CONTADOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS LEIS REESTRUTURANTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE QUE, EM TAIS CASOS, OS HONORÁRIOS DEVEM SER ESTABELECIDOS POR EQUIDADE, PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO À S CUSTAS DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DA CAUSA EXCESSIVAMENTE ALTO. RELATOR QUE SE CURVOU AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA 2 CÂMARA CÍVEL, EM ATENÇÃO AO DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM VIRTUDE DAS PARTES SEREM BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3°, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 7º, inciso VI; 37, "caput" e inciso XV; 39, §3º; 93, inciso IX; e 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente